Tribunal: TJPA
Processo: 0063396-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063396-03.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho com amputação de dedo, o que teria causado redução permanente de sua capacidade laboral. Sustentou que o benefício por incapacidade temporária cessado em 2011 deveria ser convertido em auxílio-acidente. O juízo de primeiro grau, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional, indeferindo o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela definitiva com redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-acidente depende da presença de sequela definitiva que reduza a capacidade laboral do segurado em decorrência de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade ou limitação funcional para o desempenho de sua atividade habitual, afastando a alegação de redução da capacidade laborativa.

A perícia técnica é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral quando a controvérsia exige análise eminentemente médica.

Ausente a comprovação de redução da capacidade laboral e o nexo causal entre a sequela e as atividades laborais, inviável a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente decorrente de acidente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A inexistência de limitação funcional atestada em perícia judicial afasta o direito ao benefício, ainda que comprovado o acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Reexame Necessário nº 2012.3.028621-8, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 4ª Câmara Cível Isolada.
TJ-ES, AC nº 00286376520158080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.07.2021.
TJ-RS, AC nº 70084326925, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 05.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N. 0063396-03.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSIVALDO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Ação Ordinária que julgou improcedente a demanda ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Na origem, o autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 2005 e, em razão do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário NB 5.175.263.265, cessado em 16/08/2011.

Aduziu que, em razão da incapacidade laborativa permanente faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente.

O INSS apresentou contestação em que refutou as alegações do autor e requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

"(...)

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único)."

O segurado interpôs apelação em que afirma ter sofrido acidente de trabalho durante o desempenho da atividade laboral tendo sido seu dedo esmagado por uma prensa de madeira em 17/07/2000.

Afirma que foi diagnosticado com CID S68.1 - Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial), conforme CAT emitida pela empresa e laudos médicos apontando que o mesmo teve a amputação de seu 2º Quirodáctilo.

Aduz que entrou em gozo de benefício previdenciário NB: 55175263265 DIB: 02/08/2006 e DCB: 16/08/2011, devido à incapacidade laborativa.

Requer a conversão de auxílio-doença para auxílio-acidente, em razão da incapacidade laborativa resultante do acidente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Para a caracterização de um acidente de trabalho é necessária a existência de três elementos, quais sejam:
a contingência (causa), a incapacidade laboral do acidentado (efeito) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal)
.

Assim, o
auxílio-acidente é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado (exceto o doméstico), ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva
(art. 86, da Lei n. 8.213/91). Está, ao seu turno, condicionado à confirmação da
redução da capacidade laborativa do segurado
, em decorrência de acidente de trabalho (competência da Justiça estadual) ou comum (competência da Justiça federal).

No caso em apreço, a prova pericial produzida em Juízo atesta de forma contundente que o apelante sofre de patologia não incapacitante, pois não ostenta incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada, portanto sem enquadramento em auxílio acidente.

Com efeito, ausentes os requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente, conforme atestado pela prova pericial, não há que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CARACTERIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLESTIAS DO AUTOR E AS ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.” (TJPA. Reexame Necessário Nº 2012.3.028621-8. 4ª Câmara Cível Isolada. Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES)

APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA
. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO 1. A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial de fls. 96/102 deixa claro que: o autor é portador de sequelas pós cirúrgicas da coluna vertebral, com Artrodose de L5-S1. A patologia não tem relação com as atividades de trabalho ou com o acidente relatado .
2. Assim, demonstrada a ausência de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pelo apelante Ângelo, seus pedidos não merecem acolhida. 3. Ademais, não há que se falar em necessidade de produção de prova oral quando a comprovação dos requisitos ensejadores da concessão do
auxílio-acidente
demanda análise eminentemente técnica. 4. In casu , a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva e não deixou dúvida acerca do direito pretendido pela parte, razão pela qual, revela-se desnecessária a formulação de quesitos complementares.
5. Por outro lado, assiste razão ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, considerando que compete ao Estado ressarcir o apelante nos valores referentes aos honorários periciais quando a parte sucumbente se encontra amparada pela gratuidade da justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Ângelo Sbardelotti e conhecer e dar provimento ao apelo de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - AC: 00286376520158080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS
.
Conclusão da perícia pela ausência de nexo causal entre a sequela noticiada e a atividade laboral. Mantida a improcedência do pedido
. Apelo não provido.

(TJ-RS - AC: 70084326925 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025